Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702377-37.2024.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO MAGALHAES MARIANI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA” deduzido por LEANDRO MAGALHAES MARIANI. O Apelante sustenta que, segundo a cláusula décima quarta do contrato, "não havendo saldo nessa conta para o débito das parcelas, essas deverão ser cobradas dos avalistas por outro meio que não o débito direto na conta do agravante, haja vista que essa não está listada no ‘Formulário de Autorização de Débitos’.” Afirma que o Apelado está debitando os valores devidos pela empresa mutuária na conta corrente dos avalistas. Salienta que o desconto tem sido realizado em quantia superior à parcela mensal prevista no contrato, chegando ao ponto de debitar o valor integral de sua remuneração, prejudicando a sua subsistência e de sua família. Acrescenta que, de acordo com a Resolução 4.790/20 do BACEN", “o desconto direto na conta do avalista somente poderia ser efetuado no caso de a conta desse, na qual os débitos estão sendo efetuados, estivesse listada no ‘Formulário de Autorização de Débito’”. Ressalta que não é possível reter o seu salário, em qualquer extensão, diante de sua natureza remuneratória e, portanto, impenhorável. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “suspensão imediata de débitos na conta do autor, por não estar listada no ‘Formulário de Autorização de Débito’” e "para, em 48 horas, estornar para a conta do autor os valores que tenham sido debitados em importe superior a 30% (trinta por cento)”. Preparo recolhido (IDs 61054175 e 61054176). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. O pedido do Apelante de “suspensão imediata de débitos na conta do autor, por não estar listada no ‘Formulário de Autorização de Débito’”, constitui inovação no plano recursal que encontra óbice nos artigos 329 e 1.013 do Código de Processo Civil. A dedução de nova causa de pedir diretamente na esfera recursal viola o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição, na medida em que submete ao tribunal, cuja jurisdição é predominantemente revisional, matéria alheia ao objeto da demanda que não passou pelo crivo decisório do juiz de primeiro grau. No abalizado ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira: “Como o apelante, à evidência, não pode impugnar senão aquilo que se decidiu (na sentença: não em qualquer outro pronunciamento do juiz, anda que emitido pouco antes – v.g., no curso da mesma audiência), conclui-se desde logo que a apelação, em princípio, não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento do órgão a quo. (Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, 17a ed., Forense, p. 429)” Conquanto o artigo 1.014 do Código de Processo Civil assegure, em caráter excepcional, a arguição de matéria de fato em sede de apelação, não licencia a mudança do pedido ou da causa de pedir, dada a vedação contida nos referidos artigos 329 e 1.013. Na advertência de Moacyr Amaral Santos: “Condição de admissibilidade de dedução de novas questões de fato, sempre subordinada à prova de não terem sido formuladas no juízo inferior por motivo de força maior, é que as mesmas se contenham nos limites da lide. São novas questões, mas pertinentes à mesma lide, e que, por motivo de força maior, não puderam ser suscitadas no juízo inferior. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 118)” O pedido e a causa de pedir definem o objeto litigioso e por isso não podem ser alterados na esfera recursal, onde predomina a atividade de reexame. Na esteira do que assentou este Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE PONTO COMERCIAL E BENS MÓVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO. CONTRATO. TÍTULO EFICAZ. 1. É inadmissível, na apelação, a modificação da causa de pedir. (...) (APC 07024780420198070001, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 26/6/2020)” “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. É defeso à parte, ao recorrer da sentença, modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (APC 07074547620188070005, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJE 4/5/2020)” Também não atende aos requisitos legais o pedido de estorno dos descontos a 30% de sua remuneração. O Apelante figura como avalista na cédula de crédito bancário emitida por MF E L CONSTRUTORA LTDA (fls. 1/7 ID 61054157) e, nessa qualidade, tem responsabilidade direta e pessoal pela dívida. A propósito, dispõe o artigo 44 da Lei 10.931/2004: “Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.” O aval é ato cambiário voltado à garantia do pagamento do título de crédito. Por meio dele, o avalista assume a obrigação de pagar o título de crédito nas mesmas condições do avalizado, na esteira do que estatui o artigo 899 do Código Civil. Os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085: “"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Assim, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Apelante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator